Tribunal: TJBA
Processo: 8005651-02.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005651-02.2024.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ACTION CSA - CREDIT SECURITIZATION ACTION LTDA Advogado(s): MAYARA BRITO DE CASTRO, RILKER RAINER PEREIRA BOTELHO APELADO: JOAO FELIX DO NASCIMENTO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CLÁUSULA REMUNERATÓRIA VINCULADA À ECONOMIA FUTURA. ILIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCERTEZA QUANTO À FIGURA DO DEVEDOR. REPRESENTANTE VS CLIENTE/PAGADOR. INADEQUAÇÃO DA VIA EXECUTIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de certeza e liquidez do contrato de prestação de serviços apresentado como título executivo, bem como por dúvida quanto à identificação do devedor, em demanda ajuizada por empresa de securitização em face de suposto responsável pelo pagamento dos serviços. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de prestação de serviços, cuja remuneração corresponde a percentual incidente sobre a economia obtida com futura quitação de financiamento, possui liquidez e exigibilidade suficientes para caracterizar título executivo extrajudicial; e (ii) estabelecer se há certeza quanto à figura do devedor, diante da distinção contratual entre cliente/pagador e representante. III. RAZÕES DE DECIDIR A execução somente é admissível quando fundada em título de obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil. A cláusula contratual que prevê o pagamento de 20% da economia obtida com futura negociação financeira estabelece obrigação ilíquida, pois o valor devido depende de evento futuro, incerto e não previamente determinado no título. A liquidez não se configura quando a apuração do crédito exige verificação de fatos externos ao contrato, análise de documentos estranhos ao título e comprovação de resultados decorrentes da atuação do credor, inviabilizando simples cálculo aritmético. A apresentação unilateral de demonstrativo de débito pelo exequente não supre a ausência de liquidez originária da obrigação contratual. A necessidade de dilação probatória para apurar a economia efetivamente obtida e sua relação causal com os serviços prestados afasta a executividade do título. A identificação de pessoa diversa como “cliente/pagador” e do executado como mero “representante” gera incerteza quanto à titularidade passiva da obrigação. A assinatura do contrato na condição de representante não implica, por si só, assunção de responsabilidade pessoal pelo pagamento, salvo estipulação expressa ou atuação em nome próprio, nos termos dos arts. 115 a 120 do Código Civil. A dúvida razoável acerca da qualidade jurídica do signatário compromete a certeza do título e inviabiliza a execução direta. Os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato não suprem a ausência dos requisitos legais do título executivo extrajudicial, sendo aplicáveis à discussão em processo de conhecimento. A sentença recorrida aplica corretamente os arts. 783, 784, III, e 801 do CPC ao reconhecer a inadequação da via executiva e extinguir o processo sem resolução de mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. V. TESE DE JULGAMENTO A cláusula contratual que vincula a remuneração à economia futura e incerta não confere liquidez ao título executivo extrajudicial. A necessidade de apuração de fatos externos ao contrato e de dilação probatória afasta a executividade da obrigação. A incerteza quanto à figura do devedor, quando o signatário atua como representante, compromete a certeza do título e inviabiliza a execução. VI. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS CPC, arts. 783, 784, III, 786, parágrafo único, 801 e 85, § 11; CC/2002, arts. 115 a 120, 421 e 422. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA TJMG, Apelação Cível nº 5116692-19.2022.8.13.0024, Rel. Des. Wauner Batista Ferreira Machado (JD 2G), j. 16.12.2024, pub. 17.12.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº Apelação Cível nº 8005651-02.2024.8.05.0039, em que figuram como Apelante ACTION CSA - CREDIT SECURITIZATION ACTION LTDA e como Apelado JOAO FELIX DO NASCIMENTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desembargador Almir Pereira de Jesus Relator Procurador (a) de Justiça (03)